Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711902-36.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JOAO HUMBERTO QUEIROZ CAVALCANTE, ROSELI VERGINIA PERSOLI CAVALCANTE RECORRIDO: CID ALEXANDRE OLIVEIRA ROZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRA. PARALIZAÇÃO. CONCLUSÃO. ANTES. CITAÇÃO. PERDA OBJETO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CAUSALIDADE. ART. 85, § 10 DO CPC. 1. Caracteriza perda superveniente do objeto a conclusão da obra que se buscava embargar, ocorrida no interstício entre a propositura da ação e a citação. 2. Com base no princípio da causalidade são devidos honorários advocatícios. 3. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §1o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, se uma das teses insertas na apelação foi acolhida pelo tribunal, nada mais justo e legal do que a redistribuição das sucumbências para que o recorrido parcialmente vencido também pague custas e honorários à parte recorrente e seu advogado, especialmente quando houve pedido expresso do último nesse sentido. Requerem, assim, a redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, fixando-os em 50% (cinquenta por cento) para cada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §1o, e 86, ambos do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1850435/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023